Tribunal: STF
Processo: ARE 1307028
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Gratuidade de ingressos de idosos em salas de cinema. 3. Legislação municipal que contraria norma geral da União. Impossibilidade. 4. Ausência de demonstração da divergência entre órgãos julgadores desta Corte. 7. Não cabimento dos embargos de divergência. 8. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.